Tribunal: TJSP
Processo: 2327958-77.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Agravo de Instrumento - Execução provisória das astreintes fixadas em sede de tutela antecipada - Rejeitada a impugnação oposta pelo aqui agravante - Descabimento - Comprovado nos autos executórios que o banco desbloqueou a conta dos agravados dentro do prazo judicial estabelecido na liminar de fls. 51 do processo de conhecimento, inclusive conforme assentado na réplica ofertada pelos aqui

Ementa:

Agravo de Instrumento - Execução provisória das astreintes fixadas em sede de tutela antecipada - Rejeitada a impugnação oposta pelo aqui agravante - Descabimento - Comprovado nos autos executórios que o banco desbloqueou a conta dos agravados dentro do prazo judicial estabelecido na liminar de fls. 51 do processo de conhecimento, inclusive conforme assentado na réplica ofertada pelos aqui agravados - Legítimo inconformismo do recorrente - Recurso provido.